Tribunal: STF
Processo: HC 68647
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- Incompetencia  do  S.T.F.,   porquanto   a   coação,   se
existente, e atribuida a Juízo de primeiro grau de jurisdição.
- Habeas corpus não conhecido, determinando-se a  remessa  dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.